Tribunal: TJMT
Processo: 0000020-80.2020.8.11.0107
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000020-80.2020.8.11.0107
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[EDSON PADILHA GODINHO - CPF: 554.317.399-72 (RECORRENTE), CARLOS ALBERTO KOCH - CPF: 003.449.959-84 (ADVOGADO), WILLIAM DOS SANTOS PUHL - CPF: 042.445.441-60 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE NOVA UBIRATA - CNPJ: 01.614.521/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO CLAUDIO MESQUITA LEMOS - CPF: 710.238.011-91 (VÍTIMA), Daniel Arche da Silva (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – MOTIVO FÚTIL – RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – DESQUALIFICAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA –
CIRCUNSTÂNCIAS NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES –
INDÍCIOS SUFICIENTES PARA SUSTENTAR A DECISÃO DE PRONÚNCIA –
RECURSO DESPROVIDO –
CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ.

A desqualificação do crime de homicídio em fase de pronúncia é medida excepcional, que só deve ser levada a cabo quando manifestamente improcedente ou descabida a imputação de circunstância qualificadora. Assim, havendo indícios de que o réu agiu mediante surpresa e por motivo de somenos importância, impõe-se a submissão das qualificadoras do recurso que dificultou a defesa da vítima e do motivo fútil, ao crivo do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
, interposto a tempo e modo por
Edson Padilha Godinho
contra a decisão em que foi
pronunciado
pela autoria do crime de
Homicídio Qualificado
(art.121, § 2º, II e IV do CP).

Em suas razões recursais, a defesa pede para que sejam decotadas as qualificadoras do motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima, a fim de que seja o Recorrente pronunciado apenas pela prática de homicídio simples
.
(Id. 194846687)

O Ministério Público, nas contrarrazões recursais, pleiteou o
desprovimento

do recurso (Id. 194846693)

Em
Juízo de Retratação
, o Magistrado
a quo
,
manteve
a decisão objurgada, pelos seus próprios fundamentos (Id. 194846680)

Em seu parecer, a PGJ, em
tese diversa
da pretendida

pela defesa,
opinou
pelo
desprovimento
do recurso, conforme sumário que segue transcrito (Id. 195281156):

“S
umário: Homicídio qualificado – Decisão de pronúncia – Irresignação dos réus – Pretendida a absolvição sumária por ausência de provas da autoria delitiva – Alternativamente, pretende a impronúncia por falta de provas da materialidade e indícios suficientes de autoria – Parcial procedência – Provas produzidas durante a instrução não apontam indícios de que os réus praticaram a conduta a eles imputada – Meras suposições, dissociadas de elementos mínimos não tem o condão de sustentar a pronúncia – Decisão que merece ser reformada – Necessária a impronúncia dos recorrentes – Absolvição Sumária – Inviabilidade – Ausência de prova segura do não cometimento do crime pelos recorrentes - Pelo provimento do recurso, para impronunciar os recorrentes
.”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Narra-se na denúncia que, no dia 10.12.2019, por volta das 19 horas, no estabelecimento comercial denominado “Bar do Jorge”, Nova Ubiratã/MT.,
Edson Padilha Godinho
matou
João Cláudio Mesquita Lemos
, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, utilizando-se de uma arma de fogo (revólver calibre .38, marca Rossi).

Após regular trâmite processual, ele foi pronunciado como autor do crime de Homicídio qualificado pelo motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, II e IV, do CP).

Neste grau de jurisdição, requereu a
exclusão das qualificadoras
, contudo, as provas coligidas no caderno processual denotam que seria temerário, na fase de
judicium accusationis
, proceder ao seu afastamento, eis que,
primo ictu oculi
, não se revelam manifestamente improcedentes.

A desqualificação é uma medida excepcional, realizada apenas quando manifestamente improcedente ou descabida a imputação da circunstância qualificadora. Trata-se, inclusive, de lição consolidada por esta Corte no
Enunciado nº. 2 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte
: “
Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri
”.

No caso dos autos, o réu afirmou em seu interrogatório judicial que, em razão de um desentendimento pretérito, a vítima o vinha provocando havia cerca de um ano. No dia do fato, estava no estabelecimento comercial (Bar do Jorge), quando a vítima chegou e o provocou com gestos e palavras fazendo referência à sua baixa estatura.

O réu esclareceu que, na primeira desavença que tiveram, a vítima lhe avançou e, para evitar o ataque, pulou a janela do local em que estavam. A partir daquele momento, em todos os locais que se encontravam, a vítima o provocava lhe dizendo que a temia. Assim, naquele dia, ficou muito nervoso com a provocação, foi até sua casa que ficava perto dali, pegou a arma e ao retornar ao local, a vítima lhe provocou novamente, então efetuou os disparos.

A testemunha
Manoel Pereira dos Santos
(proprietário do estabelecimento comercial em que ocorrera o fato criminoso) afirmou em Juízo que, outrora, a vítima e o réu fizeram uma aposta, contudo, mesmo saindo perdedor, o réu não cumpriu o combinado, dando origem à desavença entre os dois.

A defesa sustentou que a qualificadora do motivo fútil é manifestamente improcedente porque foi uma discussão prévia, incluindo provocações constantes, que motivou o crime.

No entanto, acompanho o entendimento do STJ de que
“(...) a existência de discussão anterior ao cometimento do delito, entre vítima e acusado, por si só, não é suficiente para, de imediato, retirar da competência Tribunal Popular a decisão acerca do conhecimento do motivo fútil ao caso concreto (AgInt no REsp n. 1.737.292/GO, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/9/2018, DJe 25/9/2018). (...)”
(AgRg no AREsp n. 2.422.604/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/9/2023, DJe de 26/9/2023).

Ao que parece, o réu teria efetuado os disparos de arma de fogo que mataram a vítima porque ela o provocou fazendo referência à sua baixa estatura, contudo, caberá ao Conselho de Sentença do Júri Popular avaliar todas as circunstâncias que envolveram e ensejaram o delito, decidindo sobre a existência ou não da futilidade.

Outrossim, existe
certa
plausibilidade na imputação da qualificadora de emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, diante da existência de uma vertente de provas assinalando que a vítima foi surpreendida pelo réu com os disparos de arma de fogo.

Nesse sentido:

“(...) A manutenção da qualificadora de meio que impossibilitou a defesa da vítima se faz necessária, por não se encontrar divorciada do quadro fático-delitivo contido nos autos, que indica
a ação executada com surpresa e de modo a minar a possibilidade de defesa da vítima
.” (N.U 0010452-66.2012.8.11.0002, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 05/09/2018, Publicado no DJE 14/09/2018) Destaquei

Nota-se, pelos relatos do próprio réu, que a vítima o estava provocando constantemente, inclusive já havia algum tempo, mas, aparentemente, ele jamais havia revidado as provocações. Pelo contrário, outrora, ao travarem uma discussão calorosa, o réu teria fugido da vítima pulando uma janela.

Portanto, assim sendo, pode-se dizer que existe a possibilidade da vítima ter sido surpreendida, já que não esperava que o réu, pessoa que teria demonstrado temê-la, revidasse sua provocação com disparos de arma de fogo.

E aqui é importante consignar que, o fato de os disparos de arma de fogo terem sido efetuados quando a vítima estava de frente para o réu, não é capaz, por si só, de afastar a qualificadora do recurso que dificultou a defesa, sendo possível o elemento surpresa, a depender das circunstâncias e da dinâmica em que ocorrera o crime (o que será decidido pelos jurados).

Assim, como o acervo fático-probatório contém indicativos mínimos e plausíveis de que o réu agiu por motivo fútil e que a vítima foi surpreendida pela ação dele, é imprescindível submeter as teses fáticas ao Tribunal do Júri, órgão com competência para dirimir eventual dúvida acerca da dinâmica do evento e decidir pela incidência ou não das qualificadoras em debate.

Nessa linha de raciocínio, transcreve-se ementa de julgado desta Corte Estadual:

“(...) Na fase da pronúncia a exclusão das qualificadoras só é possível quando forem manifestamente improcedentes, caso contrário, havendo indícios mínimos de que estão presentes, como ocorre na hipótese, devidamente fundamentadas e individualizadas entre si, devem ser mantidas a fim de serem apreciadas pelo órgão constitucional competente, que é o e. Tribunal do Júri, consoante a redação do Enunciado Orientativo n.º 02, aprovado pela TCCR/TJMT (...)” (RESE 1005068-96.2021, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, 3ª Câmara Criminal, DJe 2.7.2021).

Diante do exposto, em
consonância
com o parecer da PGJ,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2024